Tribunal: TJBA
Processo: 8001462-80.2020.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001462-80.2020.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: G M D L MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANOEL SILVA ANTUNES, SAMILLA DUARTE DE SENA

APELADO: MILTON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO, HEVELISE SILVANA SANTOS DA SILVA, EMILIA NAJLA ALVES DO ROSARIO, BRUNA HELOISA DOS SANTOS, EMERSON COSTA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR MEDIANTE FINANCIAMENTO REALIZADO NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR E COBRANÇA DE JUROS EXCESSIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa ré contra sentença que, nos autos da Ação de Revisional de Contrato cumulada com Reparação de Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor. Na decisão de primeiro grau, foi reconhecida a abusividade da taxa de juros aplicada no financiamento para a compra de aparelho celular, determinando-se a sua adequação à taxa média de mercado. Ainda mais, a ré foi condenada à restituição dos valores pagos em excesso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas no recurso são as seguintes: a) a legitimidade passiva da loja vendedora (apelante) para responder por eventuais irregularidades em contrato de financiamento intermediado em seu estabelecimento, ainda que formalizado por instituição financeira terceira; b) a existência de falha no dever de informar adequadamente o consumidor acerca do custo efetivo total da operação de crédito; c) a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, bem como a possibilidade de sua limitação à taxa média de mercado, diante da ausência de apresentação do contrato; d) a configuração de dano moral indenizável em razão do desvio produtivo do consumidor; e) a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante integra a cadeia de consumo e, por essa razão, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A intermediação do financiamento no próprio estabelecimento comercial, como forma de viabilizar a venda do produto, evidencia a existência de vínculo de parceria e cooperação com a instituição financeira. Dessa forma, a loja vendedora é parte legítima para responder pela reparação dos prejuízos decorrentes da operação, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

4.Restou configurada a falha no dever de informação, que constitui direito básico do consumidor, conforme previsto nos artigos 6º, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor. A emissão de nota fiscal com valor significativamente inferior ao montante total financiado, aliada à não apresentação do contrato pela apelante — que tinha o dever e a facilidade de fazê-lo —, evidencia a ausência de transparência quanto ao preço final, à taxa de juros e ao custo efetivo da operação.

5. Diante da impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, em razão da ausência de juntada do instrumento contratual aos autos, mostra-se correta a aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a adoção da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza. No caso, a taxa aplicada, superior ao triplo da média de mercado, revela-se manifestamente abusiva.

6. O dano moral resta configurado à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor. A imposição de contrato sem a devida transparência, somada à recusa de solução na via administrativa e à necessidade de o consumidor recorrer ao Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza ofensa indenizável. Mantém-se, portanto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, por se mostrar razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
: "1. A loja vendedora que intermedia a contratação de financiamento em seu estabelecimento, como forma de viabilizar a venda de produtos, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas no dever de informação e por eventuais cobranças abusivas, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 2. A ausência de apresentação do contrato de financiamento pelo fornecedor autoriza a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme a Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a taxa cobrada se mostra desfavorável ao consumidor; 3. Configura dano moral, na modalidade de desvio produtivo, a conduta do fornecedor que, ao descumprir o dever de informação, obriga o consumidor a despender tempo útil para solucionar problema que não deu causa; e 4. Negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC (Lei nº 8.078/1990): Arts. 7º, parágrafo único, e 52; CPC(Lei nº 13.105/2015): Art. 85, § 11; Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Jurisprudências
relevantes citad
a
s:
(Apelação/Reexame Necessário 8022993-09.2025.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 22/10/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cívil nº 8001462-80.2020.8.05.0213, em que figura como apelante
GMDL MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
e como apelado
MILTON DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

Relator

05